Tribunal: STF
Processo: RHC 265085
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por N S F contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 999.259/DF, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Quarta Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quatrocentos e trinta e um dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (e-doc. 8).



    3. Em 8.4.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 1005736-21.2023.4.01.4200, a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu parcial provimento ao recurso do recorrente para reduzir as penas fixadas na sentença condenatória “para 6 (seis) anos e 
8 (oito) meses, de reclusão, mais 29 dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto” (fl. 6, e-doc. 5), em decisão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. COMPARTILHAMENTO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DE MATERIAL PORNOGRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E NÃO DISCUTIDAS NO RECURSO. ALEGAÇÃO DE ABSORÇÃO DO CRIME DO ART. 241-B PELO DELITO DO ART. 241-A, AMBOS DO ECA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA AJUSTADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou a uma pena cumulada de 10 (dez) anos de reclusão e 431 (quatrocentos e trinta e um) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos delitos dos arts. 241-A e 241-B, da Lei 8.069/1990, em concurso material.



    2. O recurso traz as seguintes teses recursais: (i) deve ser aplicado o princípio da consunção, pois o armazenamento das mídias foi o meio necessário para o crime de compartilhamento; (ii) houve desrespeito ao princípio da individualização da pena, uma vez que o magistrado utilizou a mesma fundamentação para ambos os crimes; (iii) houve bis in idem na dosimetria da pena, pois a fundamentação para a exasperação da pena é inerente ao tipo penal; (iv) a atenuação da pena com a confissão e menoridade deveria ter sido reduzida em 1/6 para cada uma das atenuantes.



    3. Não se observa, necessariamente, na conduta de armazenar material de pornografia infantil (art. 241-B) a situação de crime meio para o de transmitir material pornográfico infantil (art. 241-A), e nesse ponto é de se apontar que o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1168, ao reconhecer a autonomia dos delitos do art. 241-A e 241-B do ECA, firmou-se a seguinte tese: ‘Os tipos penais trazidos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas, sendo que o crime do 
art. 241-B não configura fase normal, tampouco meio de execução para o crime do art. 241-A, o que possibilita o reconhecimento de concurso material de crimes.’



    4. Tratando-se de crimes cometidos em concurso material, não se revela ofensivo ao princípio da individualização da pena o fato de a sentença adotar as mesmas circunstâncias fáticas na aferição da 
pena-base em cada delito, se essas circunstâncias guardem relação com ambos os crimes.



    5. Não deve prevalecer no cálculo da pena-base a consideração negativa dos seus motivos pelo fato: ‘o agente violou imagens de crianças e bebês para satisfação da própria lascívia’, pois se trata de elemento de fato que integra o tipo penal.



    6. Sendo duas atenuantes na segunda fase (confissão e menoridade), elas devem representar um valor proporcional mínimo para cada uma, individualmente, o que não foi realizado pela sentença.



    7. Alteradas as premissas do cálculo da dosimetria, fica a pena cumulada pela prática dos delitos do art. 241-A e art. 241-B, ambos da Lei 8.069/1990, reduzida para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, de reclusão, mais 29 dias-multa.



    8. Apelação provida em parte, tendo por consequência o redimensionamento das penas” (fls. 10-11, e-doc. 5).



    4. Em 23.4.2025, apontando-se como autoridade coatora a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região na Apelação Criminal n. 1005736-21.2023.4.01.4200, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 999.259/DF no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se o afastamento das circunstâncias judiciais que ensejaram o aumento da pena-base na fixação da dosimetria (e-doc. 3).



    5. Em 1º.8.2025, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, não conheceu do Habeas Corpus n. 999.259/DF 
(e-doc. 39), e, em 20.10.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 999.925/DF, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, em que se pleiteava a revisão da dosimetria da pena aplicada ao agravante. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 29 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 241-A, caput, e no art. 241-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    3. A defesa alegou que a exasperação da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais violou o princípio da proporcionalidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível revisar a dosimetria da pena no âmbito de habeas corpus, considerando a alegação de ilegalidade na valoração de circunstâncias judiciais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    6. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do magistrado, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 



    7. No caso, a exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos concretos, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a revisão da dosimetria.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 60).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “no caso em tela, a valoração negativa de cinco circunstâncias judiciais pelo TRF-1, mantida pelo STJ, padece de vícios insanáveis” (fl. 3, e-doc. 66).



    Sustenta que “o vasto volume de arquivos é o elemento fático que corporifica o crime de posse, cuja pena já está sendo somada no concurso material (art. 69, CP). Utilizar a quantidade de material, que é elemento essencial do crime de posse, para exasperar a pena-base em ambos os delitos, configura manifesto bis in idem material” (fls. 3-4, e-doc. 66).



    Afirma que “a valoração negativa da personalidade, embora prescinda de laudo técnico, exige elementos concretos que demonstrem desvio de caráter manifestado em fatos, e não em intenções ou frases soltas” (fl. 4, e-doc. 66).



    Ressalta que “o desvalor da conduta recai sobre o bem jurídico tutelado 
(a dignidade sexual das vítimas crianças e adolescentes), e não sobre o comportamento acessório e pessoal do ofensor. A autoexposição não agrava o crime nuclear, devendo tal vetorial ser decotada” (fl. 5, e-doc. 66).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “A anulação das cinco valorações negativas maculadas (Culpabilidade, Personalidade, Motivos, Circunstâncias e Consequências) resulta em circunstâncias judiciais integralmente favoráveis ao condenado (que é primário). Impõe-se, assim, a fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os delitos.



    1. Crime do art. 241-A do ECA: Pena-base fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão. 



    2. Crime do art. 241-B do ECA: Pena-base fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão.



    3. Pena definitiva: Em concurso material (art. 69, CP), a soma resulta em 7 (sete) anos de reclusão.



    Com a pena total fixada em 7 (sete) anos de reclusão e a neutralidade dos vetores do art. 59 do CP, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto, em observância estrita ao art. 33, parágrafo 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.



    Diante do exposto, requer a Defensoria Pública da União o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para fixar a pena definitiva do condenado em SETE ANOS DE RECLUSÃO” (fl. 6, e-doc. 66).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pleiteando que o recurso seja desprovido 
(e-doc. 78).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. O juízo da Quarta Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima condenou o recorrente às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quatrocentos e trinta e um  
dias-multa, sob estes fundamentos:



    “Crime do art. 241-A, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente



    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (art. 59, I e II, CP) 



    1. PRIMEIRA FASE



    Na primeira fase, há que assinalar: 



    A culpabilidade, segundo entendimento doutrinário predominante, nada tem a ver com o terceiro substrato do conceito analítico de crime, mas representa, isso sim, o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 4.ed. São Paulo: RT, 2011. p. 154). Noutras palavras, a ‘culpabilidade como medida de pena nada mais é do que o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, justificada por meio de elementos concretos que, de fato, demonstrem merecer a conduta do recorrente maior reprovação’ (HC 262.213/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).



    No presente caso, a reprovabilidade da conduta do sentenciado mostra-se acima do normal. Isso porque as provas constantes dos autos apontam para o compartilhamento de extenso volume de vídeos de pornografia infantil (ao menos 44 mídias foram repassadas a outros usuários em redes sociais); foram encontrados no celular do acusado um total de 1.231 arquivos contendo cenas de sexo ou pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes; O sentenciado, inclusive, possuía manual, em formato de livro digital, com o título, em português, ‘Como praticar o amor infantil’, o qual tem por objetivo ensinar aos adultos como fazer sexo com crianças, indicando como encontrá-las e atraí-las (ID 1951150684, p. 30/32). Logo, valoro tal circunstância negativamente.



    Quanto aos maus antecedentes, não constam dos autos registros de condenações criminais transitadas em julgado em desfavor do sentenciado (ID 2125303555, ID 2125389021), sendo certo que, a teor da compreensão sumulada do Superior Tribunal de Justiça, ‘[É] vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’ (SÚMULA 444/STJ).



    No tocante à conduta social não há elementos suficientes que permitam aferir o comportamento no âmbito familiar, profissional ou social, de modo que deixo de valorar.



    A personalidade do acusado demonstra tendência à prática de crimes gravíssimos envolvendo crianças, não apenas de pornografia infantil, mas também de estupro e homicídio de bebês. O agente admitiu em conversa que seria ‘viciado e louco pra estuprar uma’ (ID 1923441676, p. 13) e que seria capaz de matar um bebê, pois ‘assim que é bom, ouvir o grito do bebê’, razão pela qual a circunstância em cotejo deve ser sopesada negativamente.



    Os motivos se destacam negativamente, visto que o agente violou imagens de crianças e bebês para satisfação da própria lascívia.



    As circunstâncias e as consequências do crime também se revelam censuráveis. O agente chegou a compartilhar vídeo produzido por ele mesmo se masturbando enquanto visualizava arquivo de bebê sem vestimenta. Ademais, as imagens de crianças e bebês inocentes foram compartilhadas com diversos pedófilos ao redor do mundo, dada a divulgação global das imagens na rede mundial de computadores.



    Nenhum registro há que se fazer quanto ao comportamento da vítima.



    Constatando haver cinco circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.



    2. SEGUNDA FASE 



    Na segunda fase de aplicação da pena, encontram-se ausentes agravantes, estando presentes as atenuantes da menoridade (art. 65, I, CP), já que o sentenciado tem menos de vinte e um anos de idade, e da confissão (art. 65, III, ‘d’, CP).



    Desse modo, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão. 



    3. TERCEIRA FASE 



    Na terceira etapa do critério trifásico, não verifico causas de diminuição, contudo, reconheço a causa de aumento prevista no 
art. 71 do Código Penal, pelo que majoro em 2/3 a pena intermediária e torno definitiva a pena de 08 (oito) anos de reclusão.



    PENA DE MULTA 



    Reportando-me à disciplina geral do Código Penal, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, ‘a pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu’ (REsp 1.535.956/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 01/03/2016). 



    Tendo em conta a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade definitiva, bem assim as moduladoras do artigo 59 do Código Penal, FIXO-A em 300 (trezentos) dias-multa. 



    Na segunda fase, observo constar dos autos informação prestada pelo réu, em seu interrogatório judicial, de que trabalhava como cuidador de idoso, sem notícias quanto à renda percebida anteriormente à prisão. Assim sendo, fixo o valor diário de um 1/20 do salário-mínimo vigente à data do fato. 



    Esse montante deve ser atualizado monetariamente quando da sua execução (art. 49, § 2º, do Código Penal).



    Crime do art. 241-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente



    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (art. 59, I e II, CP)



    1. PRIMEIRA FASE 



    Na primeira fase, há que assinalar: A culpabilidade, segundo entendimento doutrinário predominante, nada tem a ver com o terceiro substrato do conceito analítico de crime, mas representa, isso sim, o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 4.ed. São Paulo: RT, 2011. p. 154). Noutras palavras, a ‘culpabilidade como medida de pena nada mais é do que o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, justificada por meio de elementos concretos que, de fato, demonstrem merecer a conduta do recorrente maior reprovação’ (HC 262.213/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).



    No presente caso, a reprovabilidade da conduta do sentenciado mostra-se acima do normal. Isso porque as provas constantes dos autos apontam para o compartilhamento de extenso volume de vídeos de pornografia infantil (ao menos 44 mídias foram repassadas a outros usuários em redes sociais); foram encontrados no celular do acusado um total de 1.231 arquivos contendo cenas de sexo ou pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes; O sentenciado, inclusive, possuía manual, em formato de livro digital, com o título, em português, ‘Como praticar o amor infantil’, o qual tem por objetivo ensinar aos adultos como fazer sexo com crianças, indicando como encontrá-las e atraí-las (ID 1951150684, p. 30/32). Logo, valoro tal circunstância negativamente.



    Quanto aos maus antecedentes, não constam dos autos registros de condenações criminais transitadas em julgado em desfavor do sentenciado (ID 2125303555, ID 2125389021), sendo certo que, a teor da compreensão sumulada do Superior Tribunal de Justiça, ‘[É] vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’ (SÚMULA 444/STJ).



    No tocante à conduta social não há elementos suficientes que permitam aferir o comportamento no âmbito familiar, profissional ou social, de modo que deixo de valorar.



    A personalidade do acusado demonstra tendência à prática de crimes gravíssimos envolvendo crianças, não apenas de pornografia infantil, mas também de estupro e homicídio de bebês. O agente admitiu em conversa que seria ‘viciado e louco pra estuprar uma’ (ID 1923441676, p. 13) e que seria capaz de matar um bebê, pois ‘assim que é bom, ouvir o grito do bebê’, razão pela qual a circunstância em cotejo deve ser sopesada negativamente.



    Os motivos se destacam negativamente, visto que o agente violou imagens de crianças e bebês para satisfação da própria lascívia.



    As circunstâncias e as consequências do crime também se revelam censuráveis. O agente chegou a compartilhar vídeo produzido por ele mesmo se masturbando enquanto visualizava arquivo de bebê sem vestimenta. Ademais, as imagens de crianças e bebês inocentes foram compartilhadas com diversos pedófilos ao redor do mundo, dada a divulgação global das imagens na rede mundial de computadores.



    Nenhum registro há que se fazer quanto ao comportamento da vítima.



    Constatando haver cinco circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.



    2. SEGUNDA FASE 



    Na segunda fase de aplicação da pena, encontram-se ausentes agravantes, estando presentes as atenuantes da menoridade (art. 65, I, CP), já que o sentenciado tem menos de vinte e um anos de idade, e da confissão (art. 65, III, ‘d’, CP). 



    Desse modo, reduzo a pena em 1/3 e levando-se em conta que não pode ficar aquém do mínimo legal (SÚMULA 231/STJ), resta fixada a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.



    3. TERCEIRA FASE



    Na terceira etapa do critério trifásico, não verifico causas de diminuição ou de aumento, razão pela qual torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.



    PENA DE MULTA



    Reportando-me à disciplina geral do Código Penal, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, ‘a pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu’ (REsp 1.535.956/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 01/03/2016).



    Tendo em conta a proporcionalidade com a pena definitiva, bem assim as moduladoras do artigo 59 do Código Penal, FIXO-A em 131 (cento e trinta e um) dias-multa.



    Na segunda fase, observo constar dos autos informação prestada pelo réu, em seu interrogatório judicial, de que trabalhava como cuidador de idoso, sem notícias quanto à renda percebida anteriormente à prisão. Assim sendo, fixo o valor diário de um 1/30 do salário-mínimo vigente à data do fato.



    Esse montante deve ser atualizado monetariamente quando da sua execução (art. 49, § 2º, do Código Penal).



    CONCURSO MATERIAL (art. 69 do CP)



    A teor do art. 69 do CP, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, chegando-se a uma pena total e definitiva de 10 (dez) anos de reclusão; sobre a qual incidirá a detração penal, em decorrência do tempo de prisão provisória cumprido pelo condenado (art. 42, CP).



    Somadas as penas de multa (art. 72 do Código Penal), chega-se a uma pena de 431 (quatrocentos e trinta e um) dias-multa, com o dia multa de 1/20 do salário-mínimo vigente à data do fato.



    REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (art. 59, III, CP)



    O Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código (art. 33, § 4º, CP). 



    Logo, levando-se em conta o total de pena definitiva fixada, além de as circunstâncias judiciais negativas valoradas acima, por se mostrar suficiente e adequado às peculiaridades do caso concreto, o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP)” (fls. 22-27, e-doc. 8).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 1005736-21.2023.4.01.4200, a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu parcial provimento ao recurso do recorrente e redimensionou as penas para seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e nove dias-multa, nestes termos:



    “Em que pese os fundamentos do recurso, considerando tratar-se de crimes cometidos em concurso material, não se revela ofensivo do princípio da individualização da pena que adotem as mesmas circunstâncias fáticas na aferição da pena-base de cada delito, se essas circunstâncias guardam relação com ambos os crimes.



    Entretanto, isso não quer dizer que a dosimetria não exija revisão, seja em relação à fixação da pena-base como quanto às demais fases. 



    Nesse passo, tem-se que para ambos os crimes, na valoração negativa dos motivos do crime a sentença elegeu elementos que já integram o tipo penal (...que o agente violou imagens de crianças e bebês para satisfação da própria lascívia.) e não poderiam ser revalorados negativamente para agravar a pena.



    Neste mesmo passo, penso ainda que os valores proporcionais adotados para cada circunstância considerada negativa se mostra fora das balizas adotadas pela jurisprudência do STJ, que adota a proporção de 1/6 por cada circunstância sobre a pena mínima. Outro ponto que merece destaque é que, sendo consideradas duas as atenuantes na segunda fase, elas devem representar um valor proporcional mínimo individual, o que não foi realizado pela sentença, coma devida vênia.



    Por fim, no que toca à continuidade delitiva observada quanto 
ao crime do art. 241-B do ECA, ela está justificada no seu 
patamar máximo em razão da demonstração de o réu haver retransmitido/compartilhado, no mínimo, 44 arquivos de foto e vídeos, circunstância atribui maior lesividade à conduta continuada e autoriza a fixação da causa de aumento pela continuidade delitiva no máximo. Fixadas essas novas premissas, necessário redimensionar a pena aplicada, nos seguintes termos: Crime do art. 241-A, caput, do ECA.



    Excluída a circunstância negativa dos motivos do crime 
(e mantidas as demais), tem-se a existência de quatro circunstâncias negativa a serem consideradas, tendo por valor proporcional individual 1/6 de aumento sobre a pena mínima, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 17 (dezessete) dias multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo na época.



    Sem agravantes a serem consideradas, deve incidir as atenuantes da confissão e da menoridade (art. 65, I e III, d, do CP), na proporção de 2/6, o que torna a pena intermediária em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias multa.



    Na terceira fase, deve incidir a causa de aumento pela continuidade delitiva (art. 71 do CP), na proporção de 2/3, conforme a sentença, ficando a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, mais 18 (dezoito) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo na época, devidamente corrigido.



    Crime do art. 241-B, caput, do ECA.



    Excluída a circunstância negativa dos motivos do crime 
(e mantidas as demais), tem-se a existência de quatro circunstâncias negativa a serem consideradas, tendo por valor proporcional individual 1/6 de aumento sobre a pena mínima, conforme critério do STJ, razão pela qual fixo a pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 17 (dezessete) dias multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo na época.



    Sem agravantes a serem consideradas, deve incidir as atenuantes da confissão e da menoridade (art. 65, I e III, d, do CP), na proporção de 2/6, o que torna a pena intermediária em 1 (um) ano e 1 (um) mês e 20 (vinte) de reclusão, mais 11 (onze) dias multa.



    Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição para incidir, razão pela qual torno a pena definitiva em 
1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, mais 11 (onze) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo na época, devidamente corrigido.



    Considerando o concurso material entre os delitivos a pena cumulada é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo na época dos fatos, devidamente corrigido.



    Ausente os requisitos objetivo do art. 44, I do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos.



    Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso do réu para, mantendo a condenação pelos dois crimes, redimensionar as penas, reduzindo a pena cumulada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, de reclusão, mais 29 dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto” (fls. 5-6, e-doc. 5).



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 999.259/DF, a Sexta Turma negou provimento ao recurso do recorrente e manteve a dosimetria fixada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nestes termos:



    “Sobre o pedido de revisão da dosimetria da pena, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao entendimento de que a fixação da pena-base deve ser definida discricionariamente pelo julgador, em observância às peculiaridades do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)



    Observa-se que, diferentemente do que aventado pela defesa, a fundamentação utilizada para a fixação da pena é idônea, não havendo ilegalidade a ser sanada na via estreita do presente writ, inclusive por se alinhar com o entendimento desta Corte: (...)



    Além disso, esta Corte possui entendimento de que a revisão da dosimetria da pena, em âmbito de habeas corpus é medida excepcional, apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. (...)



    Ressalta-se, ao final, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado (AgRg no AREsp n. 2.482.217/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.). (...)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 3-9, e-doc. 61).



    10. Na espécie, a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região redimensionou a pena-base para ambos crimes, porque, na “valoração negativa dos motivos do crime[,] a sentença elegeu elementos que já integram o tipo penal (...que o agente violou imagens de crianças e bebês para satisfação da própria lascívia.) e não poderiam ser revalorados negativamente para agravar a pena” e porque “os valores proporcionais adotados para cada circunstância considerada negativa se mostra fora das balizas adotadas pela jurisprudência do STJ, que adota a proporção de 1/6 por cada circunstância sobre a pena mínima” (fl. 5, e-doc. 5).



    O Tribunal Regional, para a imputação relativa ao crime previsto no caput do art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, anotou “a existência de quatro circunstâncias negativas a serem consideradas, tendo por valor proporcional individual 1/6 de aumento sobre a pena mínima, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 17 (dezessete) dias multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo na época” (fl. 6, 
e-doc. 5).



    Quanto à condenação relativa ao delito do caput do art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Tribunal Regional assentou “a existência de quatro circunstâncias negativa a serem consideradas, tendo por valor proporcional individual 1/6 de aumento sobre a pena mínima, conforme critério do STJ, razão pela qual fixo a pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 17 (dezessete) dias multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo na época” (fl. 6, e-doc. 5).



    11. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC 
n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).  



    É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que habeas corpus não se presta para ponderar em concreto a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para ma